Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-92.2020.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800314-92.2020.8.14.0050

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA

APELADO: LEONARDO DIAS LUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
E
M APELAÇÃO.

GRATIFICAÇÃO HORA-ATIVIDADE POR ATIVIDADES EXTRACLASSES. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO.
TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. EMBARGOS REJEITADOS.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração

opostos
em razão de
Acórdão,

que negou provimento aop Agravo Interno interposto pelo ora Embargante
.

II-
Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
quanto à alegação de que não se trata de gratificação autônoma e sim mera distribuição da carga horária e, omissão quanto aos dispositivos legais municipais que expressamente definem que tal atividade integra a jornada regular do docente.

III-
Razões de decidir

3-Não obstante a alegação de omissão, tem-se que restou expresso no julgado manifestação de que a hora atividade consiste em
vantagem, que não deve ser confundida com verba decorrente de serviço extraordinário (Id 27293454 - Pág. 5).

4-No julgado embargado houve pronunciamento expresso sobre a alegação de que a hora-atividade não se relaciona a um acréscimo na remuneração, ocasião em que consignou que a própria administração
reconhece a incidência da verba sobre a chamada remuneração básica.

5-Em que pese as alegações do Embargante, ficou claro no julgado que não houve o pagamento da hora atividade devida ao servidor, tendo expressamente constado no Acórdão que
“Dos contracheques constantes dos autos, observa-se que dos períodos compreendidos entre maio de 2015 a novembro de 2017, houve a supressã
o de valores referentes a gratificação da hora-atividade.”
(Id 27293454 - Pág. 5/6).

6-A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

IV-
Dispositivo

7-
Embargos de Declaração
conhecidos e rekjeitados.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025;

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AM, ED 0003531-53.2016.8.04.0000, Rel. Des. Nélia Caminha Jorge, j. 19.09.2016; TJ-PR, ED 1500301-3/01, Rel. Des. Dalla Vecchia, j. 24.08.2016; TJPA, ED 2018.01379900-28, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 05.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 16 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno, opostos por
MUNICÍPIO

DE SANTANA DO ARAGUAIA
contra a
LEONARDO DIAS LUZ
, em razão do Acórdão (Id
27293454
) proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, nos autos da Apelação Cível (processo nº
0800314-92.2020.8.14.0050
) interposta pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“Administrativo E Constitucional. Agravo Interno Em Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Magistério. Gratificação Hora-Atividade Por Atividades Extraclasses. Base De Cálculo. Legislação Municipal. Recurso Desprovido.

I- Caso Em Exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, reformando a sentença quanto à base de cálculo da hora-atividade e determinando, de ofício, a correção de erro material no período de incidência do adicional por tempo de serviço. A decisão agravada reconheceu o direito do servidor ao recebimento da gratificação de hora-atividade no percentual de 20% sobre a remuneração básica, com base na legislação municipal e em contracheques que demonstram a supressão da verba, além de manter a condenação ao pagamento do adicional por tempo de serviço no período de maio de 2015 a janeiro de 2016.

II- Questão Em Discussão

2- A questão consiste em verificar o direito do Apelado ao recebimento da Gratificação Hora-atividade na proporção de 20% sobre a remuneração básica, sob a alegação do Ente Municipal de que esta integra a jornada regular de trabalho do docente, afastando seu caráter remuneratório autônomo.

III- Razões De Decidir

3- A gratificação hora-atividade foi instituída para os professores da educação básica que, dentro da sua jornada de trabalho, realizam atividades extraclasse, tais como: planejamento, organização e avaliação das atividades pedagógicas, além de estudos e atualização.

4-A Lei nº 643/2010, com alterações da Lei nº 757/2015, estabelece expressamente a hora-atividade como vantagem remuneratória vinculada ao desempenho de atividades extraclasse, prevendo adicional de 20% a ser calculado sobre o vencimento básico dos profissionais do magistério que exerçam funções como coordenação, orientação e supervisão, a exemplo do que dispõe o §6º do art. 28 da legislação em comento.

5- Dos contracheques constantes dos autos, observa-se que dos períodos compreendidos entre maio de 2015 a novembro de 2017, houve a supressão de valores referentes a gratificação da hora-atividade. Isso porque, não obstante o Agravado comprovar que no período exercia função de Coordenação, Orientação e Supervisão Escolar, recebendo inclusive Gratificação de Coordenação de Unidade Escolar (Cod. 386), não recebeu a verba pleiteada.

6-Registra-se que desde 2018, o apelante vem realizando o pagamento da gratificação da hora-atividade, utilizada como parâmetro nos cálculos das verbas de décimo terceiro, férias e o terço constitucional, logo, diferentemente do que alega o Ente Municipal, não se trata de verba de natureza indenizatória.

7- Em relação à alegação de que a hora-atividade não se relaciona a um acréscimo na remuneração, mas que se deferida, que seja calculada apenas sobre o valor do salário base, tem-se que O conceito de remuneração indica a totalidade dos ganhos do trabalhador decorrentes do vínculo empregatício, é o salário com a junção das demais prestações recebidas pelo empregado. Já a remuneração básica é composta pela soma das parcelas remuneratórias correspondentes ao cargo, acrescida dos adicionais, como a exemplo, o adicional por tempo de serviço.

8-O próprio apelante ao realizar o pagamento da hora atividade ao servidor nos meses posteriores, considerou como base de cálculo da hora-atividade, o valor total das horas aula (vencimento-base) somado ao valor do ATS, logo, reconhece administrativamente a incidência da verba sobre a chamada remuneração básica (Id 17217095 - Pág. 12 e seguintes)

9- Reforma da sentença para que hora-atividade tenha como base de cálculo apenas a remuneração básica, entenda-se, total das horas aula somada ao ATS. Manutenção da Decisão Monocrática.

IV- Dispositivo

10-Recurso desprovido.

(...)"

Em suas razões recursais, o Embargante
,
em síntese, aduz que o Acórdão não analisou adequadamente os dispositivos legais municipais que expressamente definem que a hora atividade integra a jornada regular do docente, nem enfrentou o argumento central da Fazenda Pública de que não se trata de gratificação autônoma, mas de mera distribuição da carga horária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, com o fim de suprir as omissões apontadas.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração, consoante
certificado nos autos (Id
28177416 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se há omissão no Acórdão impugnado
quanto à alegação de que não se trata de gratificação autônoma e sim mera distribuição da carga horária e, omissão quanto aos dispositivos legais municipais que expressamente definem que tal atividade integra a jornada regular do docente.

Verificando o Acórdão recorrido, não obstante a alegação de omissão, tem-se que
restou expresso no julgado
manifestação de que a hora atividade consiste em
vantagem, que não deve ser confundida com verba decorrente de serviço extraordinário (Id 27293454 - Pág. 5).

Cumpre registrar, ainda, que no julgado embargado houve pronunciamento expresso sobre a alegação de que a hora-atividade não se relaciona a um acréscimo na remuneração, ocasião em que consignou que a própria administração
reconhece a incidência da verba sobre a chamada remuneração básica,
senão vejamos o trecho do julgado:

“Subsidiariamente, o Agravante defende que a hora-atividade não se relaciona a um acréscimo na remuneração, mas que se deferida, que seja calculada apenas sobre o valor do salário-base.

O conceito de remuneração indica a totalidade dos ganhos do trabalhador decorrentes do vínculo empregatício, é o salário com a junção das demais prestações recebidas pelo empregado. Já a remuneração básica é composta pela soma das parcelas remuneratórias correspondentes ao cargo, acrescida dos adicionais, como a exemplo, o adicional por tempo de serviço.

O próprio Agravante ao realizar o pagamento da hora-atividade ao servidor nos meses posteriores, considerou como base de cálculo da hora-atividade, o valor total das horas aula (vencimento-base) somado ao valor do ATS, logo, reconhece administrativamente a incidência da verba sobre a chamada remuneração básica (Id 17217095 - Pág. 12 e seguintes).

De fato, ao condenar o Agravante ao pagamento da gratificação, a sentença recorrida ao invés de utilizar a terminologia remuneração básica, utilizou o termo remuneração, conceito mais amplo que engloba todo o montante recebido pelo servidor, decorrente da relação de trabalho.”

Em que pese as alegações do Embargante, ficou claro no julgado que não houve o pagamento da hora atividade devida ao servidor, tendo expressamente constado no Acórdão que
“Dos contracheques constantes dos autos, observa-se que dos períodos compreendidos entre maio de 2015 a novembro de 2017, houve a supressã
o de valores referentes a gratificação da hora-atividade.”
(Id 27293454 - Pág. 5/6).

A seu turno, no que concerne a aludida necessidade de enfrentamento de comandos legais no fundamento da decisão, é cediço que não compete ao julgador manifestar-se sobre todos os dispositivos de lei apontados pelas partes, em verdade, deve a prestação jurisdicional ocorrer de forma motivada, a teor do art. 489 do CPC/15 e art. 93, IX da CF/88, como ocorreu com o acórdão ora impugnado, em que
est
a
Turma Julgadora
decidiu a
matéria
, abarcando os argumentos apresentados pelas partes.

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas
as questões necessárias ao deslinde da causa, não havendo, portanto, qualquer vício a ser sanado.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 – grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 – grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10). (grifei).

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2026